Tribunal: TCU
Processo: 002.030/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2056/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.030/2026-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Andre da Silva Martinez (XXX.097.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.